Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. condições climáticas. inocorrência de danos morais. riscos da atividade. danos materiais. dever de reparação. recurso parcialmente provido.
I. Caso em análise
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação pelos danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo internacional.
2. O fato relevante. A parte requerente, ora recorrente, sustenta que a companhia aérea não prestou informações nem ofereceu assistência material, em razão de atraso no voo. Afirma que teve despesas com alimentação. Aduz que não há comprovação das más condições climáticas que ocasionaram o atraso de mais de 11 horas. Argumenta que a demora na realocação do voo e a consequente modificação da programação da viagem configuram danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar se houve a efetiva configuração dos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de transporte aéreo por atraso de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que os recorrentes adquiriram passagens aéreas com previsão de saída do Aeroporto de Brasília às 09h10 do dia 03.04.2024, com conexão em São Paulo, e chegada no Aeroporto de Roma às 07h do dia 04.04.2024. No entanto, chegaram ao destino final por volta das 18h30 do dia 04.04.2024, gerando um atraso de aproximadamente 11 horas na chegada ao destino final. Os recorrentes acrescentam que tiveram prejuízos materiais decorrentes dos gastos com alimentação, perda do transfer e de um evento comprado antecipadamente.
6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados.
7. O atraso do voo é fato incontroverso, em observância aos bilhetes de compra de IDs 64139255, 64139256, 64139258. Por outro lado, conforma já alinhavado na sentença, as condições meteorológicas não permitiram a partida da aeronave no horário originalmente previsto, o que revela ser uma questão de segurança a proteger os passageiros. Assim, considerando os motivos alheios ao controle da companhia aérea, deve ser afastada a condenação da parte recorrida pela reparação de prejuízos extrapatrimoniais, considerando que da sua conduta não decorreu qualquer abalo psíquico, lesão à honra, ou a outro direito da personalidade do consumidor.
8. Não obstante, a situação não exclui o dever de indenizar os consumidores pelos prejuízos materialmente comprovados, em razão do atraso do voo, não podendo o risco empresarial do serviço prestado ser repassado ao consumidor. Acrescente-se o fato de que a parte recorrida não desincumbiu do ônus de provar a devida assistência material aos seus clientes, ora recorrentes, conforme determinam os artigos 26 e 27 da Resolução da ANAC n. 400 de 13/12/2016.
9. Assim, comprovados os gastos com alimentação (ID 64140259), a perda do evento programado (ID 64140260) e a perda do transfer (ID 64140261), cumpre a parte recorrida o dever de reparar os prejuízos causados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de condenar a parte recorrida a indenizar as partes recorrentes no valor de: a) R$ 887,60 (oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), a título de reparação pelos danos materiais, quantia a ser corrigida pelo IPCA desde a data do desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.2o, 3o,14, § 1o, II; Resolução da ANAC n. 400 de 13/12/2016, arts. 26 e 27.